Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708816-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODONAI NUNES BANDEIRA JUNIOR, RONILDA BATISTA DA FONSECA, BRUNO BATISTA NUNES BANDEIRA RECORRIDO: TEREZA CRISTINA ALCANTARA CZYMOCH DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão ID 32756400, que indeferiu o pedido de retirada de processo da pauta da 1a Sessão Virtual para inclusão na 1a Sessão Presencial por videoconferência para fins de sustentação oral. É o breve relatório. Decido. O referido pedido não se coaduna às hipóteses legais, conforme disposto no art. 12 do Regimento Interno da Turma Recursal, das Turmas Reunidas e das Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo em vista que está sendo formulado após o julgamento do recurso, acórdão ID 32978626. Deste modo, indefiro o pedido de reconsideração de decisão formulado pelo recorrente. Por se tratar de pedido formulado sem espeque normativo, isso é, a inexistência no ordenamento jurídico pátrio de norma que estabeleça o pedido de reconsideração, não se tratando, pois, de recurso, não tem o condão de suspender o prazo recursal. Nesse sentido, transcreve-se recentíssimo julgado do E. STF: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. (...). PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. (...) (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) Isso posto, aguarde em Secretaria o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 8 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito